Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600348-53.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
10/10/2025
Número: 0600348-53.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 06/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600348-
53.2024.6.16.0040, que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Nilton Cesar da Fonseca.
Determinou a devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 2.883,40 (dois mil oitocentos e oitenta
e três reais e quarenta centavos), referente a Recursos de Origem Não Identificada, conforme
disposto no art. 32, § 7º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Apresentado Embargos de Declaração
no qual foi acolhido integralmente, nos termos da fundamentação, para afastar a determinação de
recolhimento do valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), referente aos serviços
advocatícios. (Prestação final de contas eleitorais do requerente Nilton Cesar da Fonseca,
candidato vereador pelo Partido Republicanos no município de Sertanópolis, referente as eleições
municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista, à ausência de apresentação dos
extratos definitivos; omissão das despesas com serviços de advogado e contador, as quais se
caracterizam como recursos de origem não identificada e despesas omitidas na prestação de
contas, relativas à aquisição de material gráfico utilizado na campanha. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
NILTON CESAR DA FONSECA (RECORRENTE)
ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44755931
10/10/2025
14:50
Acórdão
Acórdão

Num. 44755931 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505510200000043693642
Número do documento: 25101014505510200000043693642
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 14:55:19
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.576

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600348-
53.2024.6.16.0040 – Sertanópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: NILTON CESAR DA FONSECA
ADVOGADO: ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - OAB/PR111016
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO.
PROVIMENTO
PARA
AFASTAR
A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RECURSO ELEITORAL
interposto contra sentença que desaprovou
as contas de candidato a vereador nas
Eleições
Municipais
de
2024,
com
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
2.
A
decisão
de
primeira
instância
fundamentou-se na entrega da prestação
de contas final fora do prazo, ausência de
apresentação dos extratos bancários definitivos, omissão nos registros de prestação de serviços contábeis e
advocatícios e omissão no registro de
aquisição de material gráfico utilizado na

Num. 44755931 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505510200000043693642
Número do documento: 25101014505510200000043693642
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 14:55:19
campanha.
3. O candidato apresentou Embargos de
Declaração,
com
contas
retificadoras
extemporâneas, os quais foram acolhidos,
afastando a determinação de recolhimento
do
valor
referente
aos
serviços
advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a apresentação extemporânea de
documentos pode ser admitida para fins de
afastar a determinação de recolhimento de
valores
ao
erário,
visando
evitar
o
enriquecimento sem causa da União; (ii) se
os
honorários
contábeis
podem
ser
considerados como doações estimáveis,
dispensando o registro na prestação de
contas
do
donatário,
quando
comprovadamente pagos pelo partido; e (iii)
se a omissão de despesas com material
gráfico, posteriormente sanada com a
apresentação de contas retificadoras e
documentos comprobatórios, justifica a
manutenção
da
determinação
de
recolhimento dos valores correspondentes
ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência desta Corte Regional
Eleitoral
admite,
excepcionalmente,
o
conhecimento de documentos apresentados
extemporaneamente, quando destinados a
afastar a determinação de recolhimento de
valores
ao
erário,
visando
evitar
o
enriquecimento sem causa da União, desde
que apresentados na primeira oportunidade
de manifestação perante esta instância e
suficientes para suprir a falta observada.
6. Comprovado que os honorários contábeis
foram
pagos
pelo
partido,
conforme
demonstrado nos autos da prestação de
contas do partido, e ausente gasto eleitoral
próprio constatado nos extratos bancários
do candidato, a irregularidade referente à
ausência
de
registro
dos
honorários

Num. 44755931 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505510200000043693642
Número do documento: 25101014505510200000043693642
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 14:55:19
contábeis na prestação de contas do
candidato deve ser superada.
7.
A
apresentação
de
documentos
comprobatórios da despesa com material
gráfico em sede de contas retificadoras,
ainda que extemporânea, pode ser admitida
exclusivamente para afastar a determinação
de recolhimento dos valores correspondentes ao Tesouro Nacional,
evitando o enriquecimento sem causa da
União,
sem,
contudo,
afastar
a
desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
para afastar o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, mantida a desaprovação
das contas.
Tese de Julgamento: 1. A comprovação de
que os honorários contábeis foram pagos
pelo partido, aliada à ausência de gasto
eleitoral próprio constatado nos extratos
bancários do candidato, é suficiente para
superar a irregularidade referente à ausência de registro dos honorários
contábeis na prestação de contas do
candidato. 3. A apresentação de contas
retificadoras e documentos comprobatórios
da despesa com material gráfico, ainda que
extemporânea, é suficiente para afastar a
determinação de recolhimento dos valores
correspondentes
ao
Tesouro
Nacional,
evitando o enriquecimento sem causa da
União,
sem,
contudo,
afastar
a
desaprovação das contas.
_________
Dispositivos
relevantes
citados: Lei
nº
9.096/95, arts. 38 e ss.; Lei nº 9.504/97, art.
16-C; Lei nº 13.487/2017; Resolução TSE
nº 23.607/2019, arts. 20, 32, §§ 1º e 7º, 53,
I, "g", e II, "a" e "c", 69, § 1º, 71.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
PCE nº 060244872, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023; TRE-

Num. 44755931 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505510200000043693642
Número do documento: 25101014505510200000043693642
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 14:55:19
PR, REl nº 060030606, Rel. Des. Vitor
Roberto Silva, DJE 01/02/2022; TRE-PR,
RECURSO ELEITORAL nº 060063825, Rel.
Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
DJE 13/02/2025.

DECISÃO
Acordam os juízes do Tribunal Regional Eleitoral, À unanimidade de votos, a Corte conheceu do
recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 06/10/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais relativas às Eleições Municipais 2024 de
Nilton Cesar da Fonseca, candidato a vereador pelo partido Republicanos no município de
Sertanópolis/PR, desaprovadas e com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do
montante de R$ 2.883,40 (id. 44659527), em virtude de entrega da prestação de contas final fora
do prazo, ausência de apresentação dos extratos bancários definitivos, omissão nos registros de
prestação de serviços contábeis e advocatícios e omissão no registro de aquisição de material
gráfico utilizado na campanha.
Apresentados Embargos de Declaração pelo candidato (id 44659577), com contas retificadoras
extemporâneas (id 44659534), foram acolhidos integralmente pelo Juízo de Primeiro Grau com
afastamento da determinação de recolhimento do valor de R$ 1.400,00 referente aos serviços
advocatícios (id 44659587).
Inconformado, o prestador recorreu, pedindo a reforma parcial da sentença no sentido de afastar
a devolução de recursos (id.44659595), argumentando que os honorários contábeis e
advocatícios não constituem doações estimáveis e que o recebimento do recurso FEFC decorreu
do candidato majoritário aos demais da proporcional, firmada em convenção, inexistindo
vedação.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso
apresentado (id. 44702859).

Num. 44755931 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505510200000043693642
Número do documento: 25101014505510200000043693642
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 14:55:19
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da decisão de Embargos Declaratórios foi publicada
no DJE do dia 22/07/2025 (id 44659597) e as razões foram protocoladas no dia 25/07/2025
(id.44659595).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual
muito significativo do financiamento eleitoral.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.

Num. 44755931 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505510200000043693642
Número do documento: 25101014505510200000043693642
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 14:55:19
Em um primeiro momento as contas discutidas nos presentes autos foram apresentadas com a
movimentação total de R$ 237,00, estimados e com origem em Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) do candidato Aelocidio Balzanelo, conforme extrato id 44659430. Em
retificadora, apresentada após a prolação da sentença, o candidato apresenta, além da
movimentação anterior, recebimento de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) de partido político no valor estimado de R$ 384,00 e recursos financeiros
próprios no valor de R$ 884,00 (id 44659534).
As contas foram desaprovadas pelo juízo a quo (id 44659528), com determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 2.883,00, referentes a Recursos de Origem Não
Identificada, com o seguinte detalhamento: R$ 600,00 referentes a serviços prestados de
contabilidade, R$ 1.400,00 referentes a serviços advocatícios e R$ 883,00 referentes a despesas
de material gráfico omitidos na prestação.
O recolhimento dos valores definidos de serviços advocatícios foi afastado em decisão que
acolheu integralmente os Embargos de Declaração apresentados (id 44659587).
O recorrente insurge-se contra os fundamentos da sentença no que diz respeito a devolução de
recursos (id 44659595), cujos argumentos passa-se a analisar individualmente.
a) Recursos de Origem Não Identificada - Honorários Contábeis
A discussão reside na necessidade de registro e comprovação da origem do custeio do
profissional de contabilidade em prestação de contas e se esta comprovação foi efetivamente
realizada nos autos, afastando a eventual incidência de recebimento de recursos de origem não
identificada.
O recorrente não registrou valores referentes aos gastos com honorários advocatícios e
contábeis, apresentando informações apenas após a prolação da sentença em notas explicativas
na conta retificadora juntada em 03 de julho de 2025 (id 44659573).
Em sentença, houve o reconhecimento de existência de Recurso de Origem Não Identificada -
RONI, relativos à ausência dos registros dos honorários mencionados. Para quantificar o valor a
ser recolhido ao Tesouro Nacional, o Juízo de Primeiro Grau adotou média aritmética simples dos
valores efetivamente declarados e comprovados por candidatos ao cargo de vereador, resultando
na condenação ao recolhimento de R$ 600,00 referente aos honorários contábeis (id 44659527).
Afirma o recorrente que os valores referentes aos serviços contábeis foram arcados pelo partido
Republicanos do município de Sertanópolis.
Ao analisar os autos de prestação de contas eleitorais de referido Partido, de número 0600398-
79.2024.6.16.0040, verifica-se que o partido deixou de registrar os valores gastos, o que gerou a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, como se vê da sentença de
desaprovação (id 128682497) de referidos autos, já transitada em julgado:
A Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que todas as receitas e despesas de campanha
devem ser registradas integralmente na prestação de contas, garantindo a transparência e a
rastreabilidade dos recursos eleitorais. No entanto, verificou-se a existência de despesas não

Num. 44755931 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505510200000043693642
Número do documento: 25101014505510200000043693642
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 14:55:19
declaradas pelo prestador de contas, referentes a honorários advocatícios, contábeis e materiais
de campanha, identificadas a partir do cruzamento das informações apresentadas com os dados
constantes da base da Justiça Eleitoral, incluindo notas fiscais eletrônicas e informações
voluntárias de campanha.
Além disso, mesmo após a oportunidade de sanar a irregularidade por meio de diligências, o
prestador de contas não retificou os dados apresentados, configurando a existência de Recursos
de Origem Não Identificada (RONI), nos termos do art. 32, § 1º, incisos I e VI. De acordo com o
art. 32, caput, esses valores não podem ser utilizados na campanha e devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional.
O montante das despesas omitidas totaliza R$ 22.450,00 (vinte e dois mil quatrocentos e
cinquenta reais), cuja origem não foi esclarecida. Assim, impõe-se o recolhimento desse valor ao
Tesouro Nacional, conforme previsto no art. 32, caput e § 7º, o qual determina que a devolução
não impede a eventual desaprovação das contas caso haja indícios de que o candidato ou
partido tenha se beneficiado, ainda que temporariamente, de recursos de origem não
identificada.
Ainda, em referidos autos, no documento id 128511038, consta a Nota Fiscal dos serviços
contábeis contratados:
Da mesma forma, o valor pago pela nota emitida está discriminado no extrato da conta outros
recursos de número 186902 do Partido, id 128511041 dos autos 0600398-79.2024.6.16.0040.
Em situação análoga, esta Corte Eleitoral decidiu que "o recebimento de doações estimáveis

Num. 44755931 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505510200000043693642
Número do documento: 25101014505510200000043693642
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 14:55:19
relativas aos serviços prestados por contador e advogado dispensam o registro na prestação de
contas do donatário. Por outro lado, quando o gasto é efetuado diretamente pelo candidato,
deverá ser declarado, inobstante a despesa não seja computada para o limite de gastos. A falta
de esclarecimento, tanto após o parecer de diligência, tanto nas razões recursais, sobre o
responsável pelo custeio dos serviços de contabilidade e advocacia prestados à campanha da
candidata compromete a transparência e a confiabilidade das contas, justificando a sua
desaprovação" [RECURSO ELEITORAL nº 060063825, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, DJE 13/02/2025].
Do excerto, extraem-se dois pontos importantes. Primeiro, o de que o recebimento dessas
doações estimáveis dispensa o registro na prestação de contas do donatário; segundo, a
possibilidade de que o esclarecimento seja realizado até as razões recursais. No presente caso,
ainda em sede de Embargos Declaratórios, o prestador afirmou que as despesas em questão
haviam sido suportadas pelo candidato a eleição majoritária (id.44659573).
Outrossim, o art. 20 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que despesas e custos
assumidos pelo partido e utilizados em benefício de uma ou mais candidaturas devem ser
registrados pelo doador como despesas financeiras e como transferências de recursos
estimáveis, com a individualização do valor mediante rateio, porém excepciona os decorrentes de
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, ou seja, dispensa-se a individualização
nesses casos, mas não a informação sobre o repasse.
Portanto, foi constatada a existência de pagamento dos serviços de contabilidade pelo Partido do
recorrente o que, aliado à ausência de gasto eleitoral próprio constatado nos extratos bancários e
as informações apresentadas nos presentes autos, é suficiente para superar a irregularidade
assentada em primeiro grau.
b) Omissão de Despesas
Constou da sentença de primeiro grau, id 44659527:
Foram identificadas, a partir do cruzamento das informações prestadas com as bases de dados
da Justiça Eleitoral e das Fazendas Públicas, despesas omitidas na prestação de contas,
relativas à aquisição de material gráfico utilizado na campanha. Apesar da apresentação de
contas retificadoras, o Prestador manteve a omissão desses registros, comprometendo a
consistência e a transparência das contas apresentadas, em afronta aos arts. 53, I, “g”, e II, “a” e
“c”, c/c arts. 14 e 71, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Como já destacado no Tópico II, embora inicialmente se tenha indicado, por equívoco, que os
pagamentos foram realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), restou comprovado, por meio de extrato bancário eletrônico, que a origem dos valores é
vinculada à conta de “Outros Recursos”. Tal circunstância, entretanto, não elide a irregularidade,
pois não houve o devido registro da entrada dos valores na prestação de contas, tampouco a
correspondente despesa no sistema.
A omissão simultânea de receita e gasto impossibilita o controle da origem e da aplicação dos
recursos pela Justiça Eleitoral, caracterizando a existência de Recurso de Origem Não
Identificada (RONI), nos termos do art. 32, § 1º, incisos I e VI da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44755931 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505510200000043693642
Número do documento: 25101014505510200000043693642
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 14:55:19
Diante disso, reconheço a ocorrência de irregularidade grave, determinando o
recolhimento do montante de R$ 883,40 (oitocentos e oitenta e três reais e quarenta
centavos) ao Tesouro Nacional, nos termos do § 7º do referido artigo.

Inicialmente, de se assentar que andou bem o juízo a quo ao apontar que a omissão de gasto de
campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência; de conseguinte, pode impedir ou, ao menos, dificultar o trabalho da Justiça
Eleitoral na fiscalização da campanha do candidato.
Conforme ensina JOSÉ JAIRO GOMES, “a omissão – total ou parcial – de dados na prestação de
contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-contábil,
em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados e empregados na
campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a campanha se desenvolveu
por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que informam o Estado
Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
Na contas retificadoras apresentadas de forma extemporânea, o recorrente realiza o registro da
receita identificada e das despesas, discriminando-as no relatório de despesas efetuadas id
44659544. Junta as notas fiscais das despesas nos documento com ids. 44659562, 44659563,
44659564 e 44659565.
Apresenta ainda nas retificadoras o extrato bancário comprovando a origem dos recursos, com o
depósito identificado com o CPF do recorrente (id 44659569).
Para os fins da presente prestação de contas, com as contas retificadoras considera-se haver nos
autos prova da existência da transação comercial e do pagamento correspondente (nota fiscal
ativa e válida) e também da origem dos recursos utilizados para sua quitação, provenientes das
contas oficiais de campanha, afastando, portanto, a caracterização imposta no art. 32 da
Resolução TSE 23.607/2019.
Nesse prisma, conquanto os novos documentos e as contas retificadoras não tenham o condão
de excluir as irregularidades dada a sua manifesta extemporaneidade, é possível seu
recebimento para afastar a determinação de devolução ao Tesouro Nacional pois, conforme
jurisprudência já colacionada. Em que pese a impossibilidade de afastamento da desaprovação
das contas, os documentos apresentados são suficientes para afastar a condenação ao
ressarcimento dos valores, evitando o enriquecimento sem causa da União.
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para afastar o recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, mantida a desaprovação das contas.
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

Num. 44755931 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/10/2025 14:50:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101014505510200000043693642
Número do documento: 25101014505510200000043693642
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 14:55:19

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600348-
53.2024.6.16.0040 - Sertanópolis - PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: NILTON CESAR DA FONSECA - Advogados do(a) RECORRENTE:
ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - PR111016, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA
VALERIO - PR31447, LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043, GUSTAVO PEREIRA
COELHO MARTINS - PR47468, MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - PR29367 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório
Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.10.2025